Tribunal: TJMT
Processo: 1032712-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032712-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Caução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO RIBEIRO DA SILVA NETO - CPF: 486.049.091-68 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MOSCONI - CPF: 633.934.411-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REGIME DE DIFERIMENTO DO ICMS. CAUÇÃO IMOBILIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário constituído com base em auto de infração fiscal relacionado à venda de grãos.

2. A parte agravante sustenta a legalidade das operações comerciais com base em regime de diferimento do ICMS e alega ausência de má-fé, além de apresentar documentos fiscais e parecer contábil para demonstrar a regularidade da conduta.

3. Requereu, ainda, a emissão de certidão negativa fiscal, sob o argumento de que apresentou caução idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que suspenda a exigibilidade do crédito tributário; e (
ii
) saber se é possível a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPDEN) com base em caução imobiliária não impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é medida excepcional, que exige demonstração robusta da verossimilhança do direito alegado e do perigo de dano.

6. A documentação juntada pelo agravante, embora indicativa de indícios de regularidade, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do crédito constituído, notadamente por se tratar de parecer contábil unilateral.

7. O reconhecimento da idoneidade da caução imobiliária ofertada viabiliza a expedição de CPDEN, conforme autorizado pelo art. 206 do CTN e precedentes do STJ e TJMT, sem comprometer os interesses do Fisco, que pode pleitear substituição da garantia em futura execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para ratificar a decisão liminar que reconheceu a idoneidade da caução ofertada (imóvel) para fins de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPDEN), mantendo-se a exigibilidade do crédito tributário.

Tese de julgamento:
“1. A caução imobiliária não impugnada pela Fazenda Pública é suficiente para viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do art. 206 do CTN, ainda que não estejam presentes os requisitos para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.”

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 151, II e V, 206; Lei n. 6.830/1980, art. 15, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp 1.123.369/RS - Tema 237
, j. 01.12.2009; TJMT, N.U 1012771-10.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto p
or

ANTÔNIO CARLOS MOSCONI
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Querência (MT) que, nos autos de ação anulatória n. 1001026-16.2025.8.11.0080 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do auto de infração no 401010003962023104.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que
i)
as operações de venda de grãos estavam acobertadas pelo regime de diferimento do ICMS; que
ii
)
apresentou provas materiais (notas fiscais, CT-es, parecer técnico contábil) de que as operações ocorreram com empresa regularmente inscrita no Estado de Mato Grosso; que

iii
)
o crédito tributário foi constituído com base em presunções, sem respaldo legal; e que
iv
)
não houve dolo, má-fé ou desvio de conduta nas operações realizadas.

Nesse contexto, tem por desiderato a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário, bem como a expedição de certidão negativa fiscal, para garantir a continuidade de suas atividades.

Pedido liminar deferido em parte (Id.
316999859
).

Contrarrazões apres
e
n
t
a
d
a
s
,

p
e
l
a

m
a
n
utenção da decisão proferida na origem.

O órgão ministerial dispensou a apresentação de parecer, por ausência de interesse público ou coletivo na lide.

É o relatório.

VO T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO CARLOS MOSCONI
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Querência (MT) que, nos autos de ação anulatória n. 1001026-16.2025.8.11.0080 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do auto de infração no 401010003962023104
.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de manutenção ou reforma do
decisum
que indeferiu a tutela vindicada, em caráter de urgência, na origem.

No caso, infere-se que d. Juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência pleiteada, sob o fundamento de que o crédito tributário constituído goza de presunção de legalidade, e que não restaram preenchidos os requisitos legais para a suspensão da exigibilidade da dívida.

A respeito,
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra disciplina específica no art. 151 do Código Tributário Nacional, que estabelece hipóteses taxativas para sua efetivação, sendo o depósito integral do montante devido (inc. II) e a concessão de medida liminar em processo judicial (inc. V) os fundamentos invocados no caso
sub examine
.

Cumpre assinalar que o controle jurisdicional antecipado de exigibilidade fiscal é
medida
excepcional, que demanda comprovação robusta da verossimilhança do direito alegado, além da demonstração clara do
periculum in mora
.

A cognição sumária, própria das medidas de urgência, limita o juízo à verificação preliminar dos elementos de convicção trazidos aos autos, sem que se adentre na instrução probatória plena.

Assim, ainda que o agravante tenha juntado documentos fiscais acompanhados de laudo contábil que, em tese, apontam indícios de regularidade, tais elementos não são suficientes, por si sós, para elidir a presunção de legitimidade do lançamento tributário, especialmente considerando que o parecer técnico foi elaborado unilateralmente pela própria parte autora.

A análise detida de tais elementos, em cotejo com os dados constantes do auto de infração e com os registros administrativos da Fazenda Pública, demanda apuração mais aprofundada, incompatível com a via reclamada.

Não obstante a ausência de verossimilhança robusta apta a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é juridicamente admissível, à luz do art. 206 do CTN, a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa quando o crédito estiver garantido por caução idônea e suficiente.

A caução oferecida pelo Agravante –
imóvel
– não foi impugnada quanto à sua idoneidade, o que permite a adoção de medida intermediária, que assegure a continuidade de suas atividades empresariais sem comprometer, de forma imediata, os interesses do Fisco (Precedente:
REsp 1.123.369/RS - Tema 237).

Tal solução revela-se consentânea com a proporcionalidade, ao compatibilizar os princípios da legalidade e da segurança jurídica com o postulado da livre iniciativa e da preservação da atividade econômica do contribuinte.

Além disso, o entendimento desta c. Corte, bem como de outros tribunais estaduais, também prestigia tal possibilidade, permitindo a emissão da CPDEN desde que presentes os requisitos legais e garantido o juízo por meio de caução eficaz (Precedente: TJMT, N.U 1012771-10.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024, publicado no DJE 25/06/2024).

Logo, a aceitação do imóvel ofertado como caução para fins de emissão da certidão pretendida mostra-se juridicamente viável, não implicando prejuízo imediato ao Fisco, que poderá, em eventual execução fiscal, postular a substituição da garantia, nos moldes do artigo 15, inciso II, da Lei n. 6.830/1980.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para ratificar a liminar proferida, a fim de reconhecer a idoneidade da caução ofertada (imóvel) para a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPDEN), mantendo-se, contudo, a exigibilidade do crédito tributário constituído.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025